Tribunal: STF
Processo: AI 116146
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-30
Data de publicação: 1987-10-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA.
HORAS EXTRAS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. NA FASE DE CONHECIMENTO, O
ACÓRDÃO 'ANULOU A ALTERAÇÃO CONTRATUAL, ASSEGUROU A EMPREGADA O
DIREITO A CUMPRIR O REGIME DE TRABALHO DE TRINTA E TRES HORAS
SEMANAIS, DEFERINDO-LHE COMO EXTRAS AS HORAS TRABALHADAS ALÉM DESSE
LIMITE NA SEMANA.' NÃO SE AFASTA DESSA DECISÃO O ARESTO REFERENTE A
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A COISA JULGADA.
RECURSO INCABIVEL POR VULNERAÇÃO AO ART. 153, PARAGRAFO 3, DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.